Tribunal: CARF
Processo: 10730.010531/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010531/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ DE OLIVEIRA SACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação do direito com
apresentação junto ao recurso de documentos pertinentes para afastamento da
glosa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010531/2008-85
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010531/2008-85

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empegatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, Ano-calendário 2006, na qual se
apurou o imposto suplementar de R$ 4.042,50.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 verso), foi
glosado o valor de R$ 14.700,00, indevidamente deduzidos a título de despesas médicas
pelos seguintes motivos:
2.1. Marriane Cid da Costa - R$ 7.000,00 e Sergio Vinicius Dias Coutinho – R$
1.600,00, os comprovantes das despesas médicas anteriormente relacionadas não
possuem as formalidades descritas no art. 80, parágrafo 1o, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda, pois não informa o usuário do serviço dado que o inciso II restringe
aos pagamentos efetuados pelo contribunte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
2.2. Maria Lucia Pantaleão Falcão – R$ 6.100,00 – não foi apresentado o recibo.
3. Cientificado do lançamento em 03/09/2008, (fls. 24), ingressou o contribuinte, em
11/09/2008 com sua impugnação (fls. 01/02), alegando, em síntese, que:
3.1. A documentação comprobatória encontra-se revestida das formalidades legais,
conforme preceitua a legislação vigente, das despesas médicas e o desconto da
previdência privada e Fapi encontra-se efetuado pela fonte pagadora.
3.2. O recibo de R$ 6.100,00 está em nome de Luciana Campos Pantaleão, Psicóloga, e
não Maria Lucia Pantaleão Falcão, conforme recibo em anexo e também declarações de
exercícios anteriores.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB/SUTRI no 3.220/2011, de 05/08/2011 (DOU 08/08/2011).
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010531/2008-85

São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea e que atendam aos requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2012 (e-fls. 36/37), o
sujeito passivo interpôs, em 14/02/2012 (e-fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que despesas médicas
estão comprovadas nos autos. Destaca que por equívoco informou em sua declaração
erroneamente os dados da Psicóloga Maria Lucia Pantaleão Falcão, ao invés da profissional
correta Luciana Campos Pantaleão. Junta novos documentos (e-fls. 40 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O quinhão remanescente do litígio recai sobre a Glosa do valor de R$ 7.770,00,
decorrente de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 40/48), embora o tenham sido apenas em
sede de recurso voluntário devem, na espécie, ser apreciadas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010531/2008-85

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Partindo para a apreciação da pretensão à dedução da despesa médica relativa a
cada profissional apontado, inicia-se com o Dentista Sérgio de Oliveira Coutinho, no valor de
R$1.600,00. O fato é que, a Declaração do profissional de 10/02/2012 (e-fls. 40), cc. os recibos
emitidos pelo mesmo (e-fls. 09 e 42), formam um conjunto probatório que atende às
formalidades legais para aceitação dos mesmos para comprovação das despesas médicas (art. 8o,
§ 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Resta portanto reconhecido o afastamento da glosa relativa
ao profissional em pauta no valor de R$1.600,00.
Já quanto ao valor de R$6.100,00, referente a tratamento psicológico prestado
para a dependente do interessado, a alegação recursal deste é que apôs em sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA o CPF da Psicóloga Maria Lucia Pantaleão Falcão, ao invés da profissional
correta Luciana Campos Pantaleão. Uma vez que o nome correto já foi aposto à DAA original
(e-fls. 23), que os recibos emitidos por Luciana Campos Pantaleão (e-fls. 16/19) e sua nova
Declaração de prestação do serviço (e-fls. 43), a glosa pode ser afastada, por ocorrido mero
erro de preenchimento pelo contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento total da glosa lançada em Notificação de Lançamento a título de dedução indevida
de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010531/2008-85

Fl. 56
DF CARF MF
Original